Tribunal: TJES
Processo: 5020358-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020358-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON BATISTA RAMOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS Nº 5020358-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON BATISTA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT – MÉRITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR LONGO PERÍODO – QUEBRA DE COMPROMISSO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIOR – CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA PELA RECENTE CAPTURA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de teses relativas à fragilidade dos indícios de autoria ou valoração de depoimentos testemunhais, matérias reservadas à instrução criminal e ao Juízo natural da causa. Precedentes.

A decretação e manutenção da prisão preventiva encontram-se devidamente fundamentadas na garantia da aplicação da lei penal, diante da evasão concreta do paciente do distrito da culpa. O réu, após obter liberdade provisória, deixou de atualizar seu endereço e permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente 05 (cinco) anos, frustrando atos processuais (intimação da pronúncia) até o cumprimento do mandado em 2025.

A fuga do réu não configura mera “não localização”, mas ato concreto que justifica a segregação cautelar.

A contemporaneidade da medida extrema deve ser aferida não apenas pela data do fato delituoso, mas pela atualidade dos motivos que ensejaram a custódia. No caso, o risco à aplicação da lei penal manteve-se presente durante todo o período de evasão, cessando apenas com a recente captura do paciente, o que torna a medida atual e necessária.

Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quando o histórico processual demonstra que medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) seriam ineficazes, dada a quebra de confiança anterior.

Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS Nº 5020358-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON BATISTA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando o Relatório apresentado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDERSON BATISTA RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

O Impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada na sentença de pronúncia e mantida em decisão datada de 05/11/2025. Alega ausência de fundamentação concreta e contemporânea (art. 315 do CPP), aduzindo que a custódia baseia-se em mera presunção de fuga. Ressalta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Questiona, ainda, a justa causa para a ação penal, alegando fragilidade dos indícios de autoria.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria, conforme decisão de ID 17213101, por não vislumbrar ilegalidade manifesta.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17353059), esclarecendo que o paciente foi pronunciado em 17/03/2020 pela suposta prática de homicídio qualificado. Informou que a prisão foi decretada na pronúncia pois o réu, após obter liberdade provisória em 2017, não foi mais encontrado nos endereços fornecidos, sendo o mandado cumprido apenas em 30/06/2025.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17432123), argumentando que a evasão do distrito da culpa por longo período constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar e demonstra a insuficiência de medidas alternativas.

Conforme relatado, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando-se, essencialmente, a ausência de fundamentação idônea e a presença de condições pessoais favoráveis.

I. Do Conhecimento e Limites da Via Eleita:

Inicialmente, destaco que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória. Portanto, as alegações defensivas referentes à fragilidade dos indícios de autoria e à análise aprofundada da prova testemunhal (depoimento de Sheila Cândido Gomes) não podem ser apreciadas neste momento, devendo ser reservadas ao Juízo natural da causa (Tribunal do Júri) ou à análise do Recurso em Sentido Estrito já interposto.

Logo, a pronúncia, nesta fase, encerra mero juízo de admissibilidade, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais foram reconhecidos pelo magistrado de piso.

II. Da Legalidade da Prisão Preventiva:

No mérito, a decisão que decretou a prisão preventiva na sentença de pronúncia e a posterior decisão que a manteve encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos, em estrita observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o elemento central que justifica a segregação é a
garantia da aplicação da lei penal
.

Conforme extrai-se dos autos, o paciente, após ser beneficiado com a liberdade provisória em 2017, mudou de endereço sem comunicar ao Juízo e não foi encontrado para os atos processuais subsequentes, permanecendo em local incerto e não sabido por aproximadamente 5 (cinco) anos, desde a sentença de pronúncia (17/03/2020) até o cumprimento do mandado de prisão em 30/06/2025.

Portanto, não se trata de mera presunção ou “não localização eventual”, mas de efetiva evasão do distrito da culpa, comportamento que demonstra, concretamente, o intuito de frustrar a atuação do Poder Judiciário.

III. Da Contemporaneidade e Inadequação de Medidas Cautelares:

Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade, nota-se que o risco a aplicação da lei penal manteve-se atual durante todo o período em que o paciente esteve foragido, cessando apenas com sua captura recente em 2025.

Nesse sentido, mostra-se que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes, pois já está demonstrado por sua conduta anterior, que a liberdade provisória não foi suficiente para vinculá-lo ao processo, tendo descumprido o dever de manter seu endereço atualizado.

Portanto, substituir a prisão agora seria apostar novamente em uma medida que já se mostrou ineficaz.

IV. Das Condições Pessoais:

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa atual e trabalho lícito, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia, notadamente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante de um histórico concreto de fuga.

Embora o Impetrante junte aos autos a demonstração de vínculos pessoais favoráveis (residência fixa em nome da genitora, certidão de óbito do genitor, título de eleitor e carteira profissional), estes não se sobrepõem à conduta de o réu, uma vez em liberdade, ter se furtado à comunicação e à jurisdição por anos. Este comportamento revela, de forma inequívoca, a falta de intenção de submeter-se ao desfecho do processo criminal de alta gravidade (Homicídio Qualificado).

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.2.3.4.5.6.7.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
VOTO
pela
DENEGAÇÃO
da ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.